Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-35.2020.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
JULGAMENTO VIRTUAL - Cabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Parcial ocorrência apenas quanto às teses defensivas e que foram devolvidas à Turma Recursal como efeito da apelação interposta pelos autores – Matéria esclarecida – Embargos declaratórios

Ementa:
JULGAMENTO VIRTUAL - Cabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Parcial ocorrência apenas quanto às teses defensivas e que foram devolvidas à Turma Recursal como efeito da apelação interposta pelos autores – Matéria esclarecida – Embargos declaratórios acolhidos em parte, mas sem efeitos modificativos.